Tribunal: STF
Processo: ARE 1296260
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao apelo.



    A agravante reitera o cabimento do recurso extraordinário pelas letras “a” e “c” do permissivo constitucional, sustentando, em síntese, que a multa tributária foi aplicada em patamar exorbitante o que contraria o art. 5º XXII e o art. 150, IV, da Constituição Federal.



    Requer a revisão do entendimento de que “a mera finalidade punitiva da penalidade seria apta a justificar sua imposição no patamar de 100% sobre os créditos indevidamente apropriados, à margem do que dispõe o art. 150, IV, da Constituição. ”



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Verifico que, de regra, as multas tributárias são graduadas de acordo com a intensidade da conduta ilícita e as violações constitucionais ao art. 150, IV, da Constituição Federal, se existentes, costumam estar ligadas às circunstâncias específicas de cada caso, nem sempre bem retratadas, o que levou a jurisprudência da Corte a se firmar no sentido da incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Todavia, mais recentemente, observo que a Corte tem procurado objetivar a discussão ao reconhecer repercussão geral ao tema atinente aos limites da multa fiscal, tendo em vista a vedação de confisco de que trata o art. 150, IV, da Constituição. 



    Foi dessa perspectiva que o Tribunal entendeu como razoável a multa moratória de 20% do valor do tributo, como se viu no julgamento do Tema nº 214, RE nº 582.461/SP, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/11.



    Nos autos do RE nº 882.461/MG, Rel. Min. Luiz Fux, a Corte examinará o Tema nº 816, consistente nos limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.



    No RE nº 736.090/SC, Rel. Min. Luiz Fux, o Tema nº 863, será discutido, o qual trata da questão relativa aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.



    Anote-se também que no RE nº 640.452/RO, Tema nº 487, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário discutirá se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (multa isolada) possui, ou não, caráter confiscatório.



    Mais recentemente, no RE nº 1.335.293/SP, Tema nº 1.195, a Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% do tributo devido.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral no tocante ao alegado efeito confiscatório da multa aplicada na origem (Temas 214, 816, 863, 487 e 1.195).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente